Tribunal: TJMT
Processo: 1014889-52.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014889-52.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZOLINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 007.336.831-85 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO –
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Configura litigância de má-fé quando verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, conforme artigos 80, III e 81, ambos do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014889-52.2020.8.11.0003

APELANTE:

IZOLINA PEREIRA DE SOUZA

APELADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZOLINA PEREIRA DE SOUZA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Luiz Antônio Sari
,
lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se a exigibilidade do crédito suspensa ante o deferimento da justiça gratuita. Ainda, condenou a autora ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, a título de litigância de má-fé.

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento deste recurso, apenas para que seja afastada a multa por litigância de má-fé (Id 123361019).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento deste apelo, do fundamento de que a recorrente “
se comportou de maneira desrespeitosa perante os princípios do ordenamento jurídico e da boa-fé processual, merecendo, portanto, arcar com a sanção prevista nos artigos 79 e seguintes, sob pena de banalização do sistema judiciário
” (sic) (id. 123361025).

A parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos, conforme certificado no Id 123557450.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
IZOLINA PEREIRA DE SOUZA
ajuizou

a presente
ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, onde narra, em sua inicial, que percebeu a existência de empréstimo consignado em seu nome, referente ao Contrato nº. 548905646, no valor de R$446,25 (quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), a ser quitado em 60 parcelas de R$13,70 (treze reais e setenta centavos), a partir de 02/2014, das quais 56 foram regularmente liquidadas.

Após regular tramitação da demanda, o magistrado condutor do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, e condenou a parte autora ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, a título de litigância de má-fé, com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, sendo este o objeto de insurgência desta apelação.

Ocorre que, diversamente do sustentado pela recorrente, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que além deste processo, a ora apelante ajuizou outras 03 (três) demandas contra a mesma instituição financeira – Banco Bradesco Financiamentos S.A., com os mesmos fatos debatidos na inicial
(empréstimo consignado descontados do benefício previdenciário).

Como cediço, o fracionamento de ações, como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual a demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Por conseguinte, não se pode ignorar que a conduta desleal é prejudicial a todo o sistema jurisdicional, delongando a apreciação de outras inúmeras causas, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, conforme artigos 80, III e 81, ambos do Código de Processo Civil.

A propósito, já decidi nos mesmos moldes. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

“Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.” (N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).”
(N.U 1006121-03.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

No mesmo trilhar, segue entendimento das Câmaras de Direito Privado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DO MUTUÁRIO EM DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
DOZE AÇÕES AJUIZADAS PELO AUTOR CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – DEMANDISMO (DEMANDA PREDATÓRIA)

– ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PERTINÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, ante a verificação inequívoca de identidade entre as assinaturas consignadas no contrato e aquela aposta no documento de identidade apresentado pelo autor.

2. Ao apelar, o Recorrente apresentou extenso arrazoado para rebater a fundamentação exposta na sentença, defendeu a falha na prestação do serviço pelo Banco, o desconhecimento do empréstimo contratado, expôs razões para reforma da decisão, a fim de que fosse reconhecido o direito à repetição do indébito e ao dano moral indenizável, além de requerer afastamento da condenação por litigância de má-fé. Com efeito, está claro que atacou os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificou as razões pelas quais entende que deva ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela. Assim, ausente qualquer ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

3. Na ação que visa à declaração de inexistência ou nulidade de empréstimo consignado, à repetição do indébito e à condenação da instituição financeira em indenização por danos morais, além das alegações, o consumidor, ainda que tenha a possibilidade de ter o ônus da prova invertido a seu favor, ante a sua hipossuficiência, não se exime de ter que comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

4. Uma vez comprovada a relação jurídica entre as partes (contrato de empréstimo na modalidade portabilidade – compra de dívida), e a utilização do valor para quitação de outro empréstimo junto a outra instituição financeira, conforme portabilidade autorizada pelo Apelante, imperiosa a manutenção da sentença que negou o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito, repetição e indenização.

5. O Apelante pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 12 (doze) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco na Comarca de Sinop. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.

6. Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" ou, ainda, “demanda predatória” a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a manutenção da condenação por litigância de má-fé imposta na sentença recorrida.
”
(N.U 1003685-38.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

P
or consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, observando-se a regra do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022